Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-91.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005790-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.581.004-02 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução. Cômputo da prisão provisória para fins de progressão de regime. Recurso desprovido. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou o cômputo do período de prisão provisória após o cálculo do requisito temporal necessário à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória deve ser descontado diretamente do total da pena imposta (como sustenta o agravante) ou se deve ser computado para fins de obtenção da progressão de regime, conforme decidido pelo Juízo das Execuções Penais.

III. Razões de decidir

3
.
A prisão provisória deve ser considerada como pena efetivamente cumprida, influindo diretamente na aferição do requisito objetivo para progressão de regime, entendimento que se justifica por conferir efetividade à finalidade ressocializadora da pena e respeitar o princípio da legalidade.

4. A interpretação que determina a incidência da detração sobre o lapso necessário à progressão, e não sobre o total da pena, evita o desprezo ao tempo de prisão já cumprido e encontra respaldo consolidado na jurisprudência majoritária das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A prisão provisória deve ser considerada como pena efetivamente cumprida e computada diretamente no lapso necessário para fins de progressão de regime. 2. A detração penal não se restringe ao total da pena imposta, podendo incidir diretamente sobre a fração exigida para concessão de benefícios executórios.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42 e 387, § 2º; STF, Súmula 716;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rac 1032961-57.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025,; TJMT, Rac 1001044-83.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 5.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no executivo de pena n. 2000128-04.2019.8.11.0045, deferiu pedido defensivo para que o período de prisão provisória fosse computado após o cálculo da progressão de regime (Id. 271143882).

Em linhas gerais, o agravante alega que o Juízo das Execuções Penais se equivocou ao determinar que o período de prisão provisória fosse deduzido
após
a aplicação do requisito temporal objetivo necessário à progressã
o
de regime.

Assim, busca ver reformada a decisão para que o desconto do período em que o agravado esteve preso cautelarmente seja descontado do total da pena aplicada (Id. 271143881).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 271143885).

Na fase do

art. 589 do CPP, a decisão foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 271143887).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 282010358):

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO APÓS CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. O PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA, INCIDINDO APÓS O CÁLCULO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, E NÃO SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual de julgamento. (Art. 1º, Portaria N. 298/2020-Pres TJMT, de 27.4.2020)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos Claudionor Pereira da Silva cumpre pena unificada de 53 anos 1 Mês e 5 dias pela prática de seis crimes de Roubo Majorado

(Id. 271143891 – Pg. 8/17).

No curso da execução penal, a defesa requereu que o período em que o reeducando permaneceu segregado fosse computado a título de detração penal (Id. 271143891 – Pg. 27).

Instado a se manifestar, o Ministério Público anuiu o pleito, no entanto, requereu que tal detração fosse computada sobre o total da pena imposta
e não diretamente sobre a fração exigida para a concessão de benefícios
(Id. 271143891 – Pg. 28/31).

O digníssimo Juízo da execução penal, ao analisar a questão acolheu a pretensão defensiva, reconhecendo a necessidade de retificação do cálculo de pena elaborado no Sistema SEEU, especialmente quanto à inclusão dos períodos de prisão preventiva a título de detração penal. Destacou que o cômputo se mostra viável por se referir a período anterior à prisão definitiva do sentenciado e, ainda, já inserido no sistema antes da concessão de direitos ou benefícios executórios, afastando, assim, a possibilidade de registro duplicado (Id. 271143891 – Pg.40).

Registro que ao consignar que o referido abatimento não implica em desconto simultâneo no montante da pena e na fração em execução, o magistrado acabou por afastar, ainda que de forma implícita, a tese ministerial de que a detração deveria incidir exclusivamente sobre o total da reprimenda, admitindo, portanto, a repercussão do abatimento também no cálculo das frações exigidas para a concessão de benefícios.

O pronunciamento
não
merece reparos.

Como se vê, a controvérsia está em definir se o decréscimo do período de detração deve ser feito da totalidade da pena imposta ou recair sobre o

lapso temporal necessário para se alcançar a progressão de regime.

De acordo com o
Ministério Público
, o tempo em que o reeducando ficou encarcerado preventivamente, devia ser subtraído da pena imposta originariamente e, só
depois
, promovido o cálculo do tempo restante para a progressão de regime.

Esse raciocínio, contudo, não encontra amparo nos princípios que regem a execução penal.

A detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

O cálculo de liquidação da pena impugnado nestes autos está, assim, em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal Federal e desta Corte, porquanto computa o tempo de prisão provisória como pena cumprida no lapso necessário à progressão.

Com efeito, o método empregado pelo Juízo
a quo
oficiante está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Esse enunciado normativo evidencia que o ordenamento reconhece o tempo de prisão cautelar como suficiente para habilitar o reeducando a fruição de benefícios, ainda na fase anterior à definitividade da condenação. Não faria sentido, portanto, desconsiderá-lo após o trânsito em julgado.

Logo, se até mesmo na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime se valendo do período de prisão cautelar, é evidente que na hipótese de condenação definitiva, tal período também deve ser considerado como tempo de pena adimplido para a concessão da progressão de regime.

Tal entendimento é consolidado nas Câmaras Criminais desta Corte:

“(...) O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.
A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais. (TJMT, Rac 1032961-57.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

“(...) 3. O entendimento adotado pelo juízo de origem encontra amparo no art. 42 do Código Penal e no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que permitem a detração da pena. 4. A jurisprudência do STJ e do STF admite que o período de prisão provisória seja computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, conforme Súmula 716 do STF. 5. A interpretação da legislação penal deve ser realizada de forma a favorecer o apenado, evitando-se interpretação “in malam partem”. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça corroboram o entendimento de que a detração penal pode ser utilizada diretamente para aferição do requisito objetivo da progressão de regime. (TJMT, Rac 1001044-83.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025)

Logo, considerando que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime, deve ser mantida, em linha oposta àquela defendida pelo agravante, a decisão do magistrado que realizou a propalada dedução do lapso temporal necessário ao alcance da progressão de regime, não do quantitativo de pena imposta.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025